Tribunal: STF
Processo: ARE 1569265
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: direito processual penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. ausência de demonstração formal e fundamentada. preclusão consumativa. recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Nas razões recursais, o agravante acrescenta argumentos para sustentar a existência de repercussão geral e requer o regular processamento do recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário pode ser suprida em fase de agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. É obrigatória a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, sendo exigida quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    4. O ônus da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral recai sobre o recorrente, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e devidamente fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.